Tribunal: TJBA
Processo: 8032898-12.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032898-12.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ADERBAL DE CASTRO MEIRA FILHO

Advogado(s)
:
ALEXANDRE PEREIRA DE SOUSA, TAIRONE FERRAZ PORTO, KAROLINE DE SOUZA ANDRADE, LETICIA SOUZA SANTOS

AGRAVADO: BAHIA PESCA S/A

Advogado(s)
:
ALESSANDRO JESUS DA SILVA, ANTONIO BOAVENTURA REIS DE PINHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FUNDADA EM DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. PRELIMINAR. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. TÍTULO EXECUTIVO ADMINISTRATIVO. TRANSCURSO DE MAIS DE DEZ ANOS ENTRE A DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E O JULGAMENTO DAS CONTAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO ÂMBITO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRAZO QUINQUENAL. TEMA 899 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. EXECUÇÃO EXTINTA. AGRAVO PROVIDO.

Afasto a preliminar de inépcia da peça recursal suscitada pelo apelado em suas contrarrazões, porquanto as razões permitem a compreensão de haver pedido de reforma da decisão agravada que não acolheu a exceção de pré-executividade oposta pelo agravante.

Afigura-se a prescrição intercorrente administrativa aplicável ao caso concreto, considerando que entre a distribuição do processo administrativo no TCE/BA, em abril/2008, e o julgamento meritório das contas, ocorrido em julho/2018, transcorreram mais de 10 anos.

Aplicação da regra do Decreto nº 20.910/32 quanto ao prazo de prescrição intercorrente no âmbito de processos administrativos, posicionamento
firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

O entendimento consagrado no âmbito STF, no RE nº 636.886 (Tema nº 899), definiu que “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão do Tribunal de Contas”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8032898-12.2023.8.05.0000, em que figura, como agravante Aderbal de Castro Meira Filho, e como agravada, Bahia Pesca S/A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em dar
provimento ao agravo

para acolher a exceção de pré-executividade,
reconhecendo a prescrição intercorrente ocorrida no trâmite do processo administrativo, e declarar a nulidade do título executivo, bem como seus efeitos, extinguindo, portanto, o feito executivo. Fixa-se honorários sucumbenciais em favor do patrono da executada no patamar de 12% do valor da execução.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de de 2024.

Des. Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

310